Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OBJETO DA POSTULAÇÃO. INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCORRENTE COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E HABILITADO A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. DESQUALIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXTENSÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ESPECIAL. DEBILIDADE NÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI No 13.146/15, ART. 2o; DECRETO No 3.298/99, ART. 4o, I; LEI DISTRITAL No 4.317/09, ARTS. 3o E 5o). INCAPACIDADE AUSENTE. ATESTAÇÃO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DO LAUDO ADVINDO DA BANCA EXAMINADORA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERADAS. IMPOSSIBILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o) CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
3. Conquanto assegurado ao portador de deficiência concorrer a vagas reservadas nos certames seletivos promovidos pela administração pública visando o provimento de cargos públicos, a autoafirmação advinda do concorrente no sentido de que é portador de deficiência na forma legalmente especificada, estando habilitado a postular as vagas reservadas, está sujeita a confirmação via de avaliação pericial reservada à banca examinadora no momento especificado previamente pelo edital que dispõe e regula o correlato concurso público.
4. Atestando a prova pericial produzida em ambiente judicial, portanto sob as garantias inerentes ao contraditório, que o concorrente, conquanto reputando-se apto a concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais no certame seletivo no qual se inscrevera, não é afetado por nenhuma debilidade física que afete sua higidez a ponto de legitimar que seja enquadrado nos critérios objetivamente traçados pela normatização pertinente e qualificado como portador de deficiência, corroborando o apurado pela equipe técnica integrante da banca examinadora, o ato que o reputara inapto a concorrer às vagas reservadas se reveste de sustentação e legitimidade, devendo ser preservado incólume (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei no 13.146/15, art. 2o; Decreto no 3.298/99, art. 4o, I; Lei Distrital no 4.317/09, arts. 3o E 5o)
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.